Tribunal: TJSP
Processo: 2207983-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora sobre o faturamento da executada – Não tendo a executada logrado comprovar a efetiva apresentação de bens idôneos e suficientes para garantir a satisfação do crédito, não há que discutir a possibilidade da penhora sobre seus ativos financeiros - A penhora de ativos financeiros da empresa executada torna efetiva a regra que

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora sobre o faturamento da executada – Não tendo a executada logrado comprovar a efetiva apresentação de bens idôneos e suficientes para garantir a satisfação do crédito, não há que discutir a possibilidade da penhora sobre seus ativos financeiros - A penhora de ativos financeiros da empresa executada torna efetiva a regra que estabelece a precedência da penhora de dinheiro em relação a outros bens (artigo 835, I, do Novo Código de Processo Civil), determinação esta que não pode ser tida como excepcional (artigo 854, do mesmo diploma), nem impositiva de forma mais gravosa de processamento da execução, porque decorrente da correta adoção de preceito legal de aplicação específica à hipótese em foco, prestando-se tão-somente a tornar a execução mais célere e menos onerosa – Ausência, outrossim, de demonstração de que o montante constrito, de 5% do faturamento líquido mensal, é prejudicial ao regular desenvolvimento da atividade empresarial – Recurso a que se nega provimento.